Tribunal: TJDFT
Processo: 0735978-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735978-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA DO COWBOY LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE GONCALVES DOS REIS MELO AGRAVADO: ESPÓLIO DE DIRCE CESAR ESTEVES D E S P A C H O Verifica-se da autuação do presente agravo de instrumento que consta como parte agravada o ESPÓLIO DE DIRCE CESAR ESTEVES. Contudo, verifica-se dos autos de origem que não há qualquer notícia de falecimento da parte DIRCE CESAR ESTEVES. Assim, considerando-se que não houve manifestação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, bem como para evitar futuras alegações de nulidade do julgado, fica a agravada intimada a esclarecer a situação, regularizando sua representação processual, caso necessário. I. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora